Tribunal: TJMT
Processo: 1036696-19.2017.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036696-19.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ingresso e Concurso, Promoção]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIELLY ASSUNCAO SILVA - CPF: 036.389.631-79 (RECORRENTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), ISAELY LORENN DA SILVA - CPF: 025.589.011-76 (RECORRENTE), JANAINA DA SILVA ZEQUIM - CPF: 067.726.974-99 (RECORRENTE), JOSE CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.737.251-77 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA - CPF: 028.633.641-38 (RECORRENTE), JOHNY FERREIRA DE MELO - CPF: 037.818.491-12 (RECORRENTE), KATIA MARTINS SILVA - CPF: 035.081.941-67 (RECORRENTE), LAURINEIA LEITE DOS SANTOS - CPF: 043.584.531-47 (RECORRENTE), LUCAS MEDEIROS ROYO - CPF: 041.150.341-30 (RECORRENTE), ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (RECORRENTE), SIMONE MADUREIRA DE BRITO - CPF: 024.289.911-08 (RECORRENTE), VALDIRENE LEMES DA SILVA - CPF: 018.679.331-60 (RECORRENTE), YARA GALVAO CARVALHO - CPF: 025.884.531-71 (RECORRENTE), WESLEY SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 042.166.161-51 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1036696-19.2017.8.11.0041

Origem:
2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
FRANCIELLY ASSUNÇÃO SILVA E OUTROS

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL.
PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR.

REQUISITO LEGAL E REGRA EDITALÍCIA.
ESTABILIDADE FUNCIONAL NO ATO DA INSCRIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. PRETERIÇÃO NÃO C
OMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Visto,
Cuida-se
de ação ordinária com pedido liminar ajuizada por FRANCIELLY ASSUNÇÃO SILVA e O
UTROS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados na exordial. Em suma, narram os autores que são soldados da Polícia Militar, devidamente incluídos
na
fileira militar em setembro de 2015. Aduzem que foram impedidos de se inscrever
em para o processo seletivo interno, regido pelo Edital nº 02/DGP/DEIP/PMMT/2017 que visa a formação do quadro de acesso por mérito intelectual para a promoção a graduação de 3º Sargento
a
PM do quadro de praças da PMMT/2017, por não preencherem o requisit
o da estabilidade funcional. Afirmam que
na
data da posse prevista os autores já terão alcançado a estabilidade, estando, portanto, aptos para o exercício do cargo. Alegam ainda o Edital de Convocação dos aprovados no concurso regido pelo Edital n. 002/2
013, o qual os autores foram submetidos, convocou 600 candidatos para
matricula
na data de 01/10/2014 a 14/10/2014, sendo os remanescentes convocados posteriormente, em SETEMRO de 2015, motivo pelo qual somente alcançariam a estabilidade em SETEMBRO DE 201
8. Narra que estão sendo preteridos
na
classificação de antiguidade da fileira militar desde ano de 2014, tendo em vista que não houve a confecção de uma única
PORTARIA para reclassificar os concludentes do mesmo certame. Dessa forma, restou requerido
em sede liminar a determinação para que o réu assegure o direito dos autores de participarem da seleção destinada a promoção intelectual de praças
na
graduação de 3º Sargento e no mérito a promoção por preterição, além de danos materiais e morais. Com
a

inicial juntou documentos.
Inicialmente o feito fora distribuído em sede de plantão, oportunidade em que fora indeferida a tutela de urgência vindicada (id. 10993641).

Devidamente citado, o réu apresentou contestação ao id.
11288414. Impugnação à con
testação juntada ao id. 11657968. Instadas a manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, as partes requereram o julgamento antecipado do mérito (id. 18153031 e 19582908).
Decisões de ids.41168595 e 50022937 deferiu o pedido de gratuidade de j
ustiça aos autores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

Fundamento e decido.

Salienta-se que a lide
prende-se
a questões de direito e de fato demonstráveis pela via documental, não havendo necessidade de produzir prova em audiência.
Configu
ra-se, portanto, a hipótese do art. 355, inciso I CPC, pelo que passo ao julgamento antecipado do pedido.
Analisando as formalidades essenciais à constituição e desenvolvimento válido da relação processual, verifica-se que estão presentes os pressupostos
processuais e condições da ação.
Extrai-se dos autos que os requerentes pleitearam em sede liminar a possibilidade de participar da seleção regida pelo Edital nº 02/DGP/DEIP/PMMT/2017 para promoção intelectual
dos praças
na graduação de 3º Sargentos, um
a vez que na data da posse já teriam adquirido a estabilidade, o que fora indeferido.
Pois bem.
O Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LCE n° 555/2014) estabelece: Art. 80 A promoção constitui ato administrativo e tem
como
finalidade o pree
nchimento seletivo por parte dos militares da ativa, das vagas pertinentes ao posto ou a graduação imediatamente superior, conforme legislação peculiar.
Parágrafo único.
O ato administrativo da promoção é resultante do processo administrativo de promoção,
que será regulamentado por lei específica. Da análise dos autos vê-se que o edital atacado está alinhado com as Leis Complementares n° 555/2014 – Estatuto dos Militares Estaduais; 529/2014 – Lei de Fixação de Efetivo da PMMT e Lei nº 10.076/2014 – Lei de
Promoção de Oficiais e Praças PM/CBMMT, e ainda com o Decreto Estadual nº 2268, de 10/04/2014, que regulamenta a Lei de Promoções da PMMT, posto que, exige a estabilidade funcional para a seletiva, exatamente nos termos das citadas Leis, senão vejamos:
Art. 10 O ingresso nas instituições militares é facultado a todos os brasileiros,
sem
distinção de qualquer natureza, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as condições prescritas nesta lei complementar. § 1º O ingresso n
as instituições
militares é materializado precariamente pelo ato de inclusão e aperfeiçoado com a declaração de soldado ou de aspirante
a
oficial. § 2º Os atos de inclusão e declaração são de competência do Comandante-Geral da instituição. [...] Art.
33 O militar estadual adquire
a
estabilidade ao completar três anos de efetivo serviço, a contar de sua inclusão. § 1º O militar ficará sujeito
a
estágio probatório, normatizado pelo Comandante-Geral da instituição, até que adquira a estabilidade. [..
.] Art. 63 São direitos, indenizações e vantagens eventuais dos militares estaduais, nas condições previstas nesta lei complementar e em legislação ou
normas
específicas e/ou peculiares: [...] II -
promoção;
[...] Art. 80 A promoção constitui ato a
dministrativo e tem
como
finalidade o preenchimento seletivo por parte dos militares da ativa, das vagas pertinentes ao posto ou a graduação imediatamente superior, conforme legislação peculiar.
Parágrafo único.
O ato administrativo da promoção é resulta
nte do processo administrativo de promoção, que será regulamentado por lei específica. (
grifos

nosso)
Da mesma forma a Lei Complementar n° 529/2014, dispõe que: Art. 19 - As vagas no Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM) são distribuídas da segui
nte forma: [...] § 2º As vagas existentes para a graduação de terceiro-sargento serão preenchidas: I ¬ pelo critério de antiguidade, até o limite de seis por cento (6%) do efetivo previsto para sargentos por data de promoção, observando o disposto em l
egislação específica.
II ¬ pelo critério de mérito intelectual, quarenta vagas por ano, através de processo seletivo interno, para os CABOS E SOLDADOS COM ESTABILIDADE, observando o disposto em legislação específica.

(Grifei).
A Lei de Promoções da PMM
T sobre a classificação e limite quantitativo estabelece: Art. 10 As promoções são efetuadas: [...] II - Anualmente, pelo critério de: a) mérito
intelectual;
[...] Art. 13 A promoção por mérito intelectual é resultante da classificação dentro do
número de vagas ofertadas em processo seletivo interno, realizado entre cabos e Soldados, para a graduação de 3º Sargento. [...] Art. 18 Os critérios de promoção são empregados da seguinte forma: [...] III - Mérito intelectual para a graduação de 3º
Sargento, aos militares estaduais possuidores de estabilidade prevista no Estatuto dos Militares do Estado. [...] Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou
graduação;
II - estar no míni
mo no conceito disciplinar “bom
”;
III - ser considerado possuidor de conceito
moral;
IV - ser considerado apto em inspeção de
saúde;
V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF). VI -
ter
avaliaç
ão de desempenho individual
satisfatória;
VII - ter conceito profissional
satisfatório;
VIII - haver
vaga;
IX - possuir os cursos ou
estágios exigidos para
promoção;
X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei. [...]
§ 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo. [...] Art. 33 São relacionados pela
Secretaria de Comissão de Promoção, compondo o limite quantitativo para estudo destinado à inclusão nos Quadros de Acesso, os candidatos que possuam interstício mínimo previsto para cada posto ou graduação até a data da promoção, inclusive. [...] § 3º P
ara a composição do quadro de acesso por merecimento e quadro de acesso por mérito intelectual, não há limite quantitativo. [...] Art.
35 Os Quadros de Acessos são relações nominais dos militares estaduais, organizados por postos ou graduações para as
promoções pelos critérios de antiguidade (Quadro de Acesso por Antiguidade – QAA), merecimento (Quadro de Acesso por Merecimento – QAM) e mérito intelectual (Quadro de Acesso por Mérito Intelectual – QAMI).
[...] § 3º O Quadro de Acesso por Mérito Intele
ctual é a relação de praças habilitadas à promoção disposta em ordem decrescente do resultado da seleção interna para cabos e soldados com estabilidade visando o preenchimento de vagas da graduação de 3º Sargento. [...] § 5º O Quadro de Acesso por mérito
intelectual será organizado uma vez ao ano,
na
forma estabelecida no regulamento desta lei. [...] Art. 38 Não poderá participar do processo seletivo interno para o critério do mérito intelectual a praça que estiver nas seguintes situações: [...] IV –
não possuir estabilidade
na
data de inscrição no processo seletivo. Art. 41 A promoção por mérito intelectual é realizada para a graduação de 3º Sargento com base no Quadro de Acesso por mérito intelectual, nos termos do regulamento desta lei. Outrossi
m, o Decreto Estadual n° 2268, de 10/04/2014, que regulamenta a lei de promoção, esclarece,
como
é realizado o processo seletivo interno: Art. 42. A promoção por mérito intelectual é realizada para a graduação de terceiro-sargento com base no quadro de a
cesso por mérito intelectual. § 1
º
A
promoção referida no caput é resultante da classificação dentro do número de vagas ofertadas em processo seletivo interno, realizado entre cabos e soldados, para a graduação de terceiro-sargento. § 2
º
O
processo s
eletivo de que trata o parágrafo anterior será realizado anualmente e sua validade é finda com o ato de promoção dos classificados dentro do número de vagas ofertadas. § 3
º
Para
promoção a graduação de terceiro-sargento será necessário que o militar est
adual satisfaça os requisitos previstos nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X do art.
21 da Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014.
§ 4
º
Para
efeito de antiguidade entre as praças promovidas à graduação de terceiro-sargento, na mesma data, será consid
erada a antiguidade da graduação
anterior. [...] Art. 48. Os quadros de acessos são relações nominais dos militares estaduais, organizados por quadros, postos e graduações para as promoções pelos critérios de antiguidade (Quadro de Acesso por Antiguid
ade – QAA), merecimento (Quadro de Acesso por Merecimento – QAM) e mérito intelectual (Quadro de Acesso por Mérito Intelectual – QAMI). [...] Art. 68. O quadro de acesso por mérito intelectual é a relação de praças habilitadas à promoção disposta em or
dem decrescente do resultado da seleção interna para cabos e soldados com estabilidade visando o preenchimento de vagas da graduação de terceiro-sargento. Art. 69. O quadro de acesso será composto pelos militares estaduais aprovados e classificados dentr
o do número de vagas ofertadas em processo seletivo interno, realizado entre cabos e soldados. [...] § 2º Para participar do processo seletivo interno, os cabos e os soldados deverão possuir estabilidade adquirida nos termos do Estatuto dos Militares do
Estado. § 3º O quadro de acesso será organizado uma vez ao ano, para a promoção: I –
na

Policia
Militar no dia 5 de setembro; ou II – no Corpo de Bombeiros Militar no dia 2 de dezembro. (
grifos

nosso)
Pelos dispositivos supracitados, observa-se que
o soldado adquire estabilidade após três anos da data de sua inclusão nos quadros da PMMT, que
coincide
com período que está sujeito ao estágio probatório.
Adquirindo-a, não há critério de tempo regulamentado no edital.
A única verificação, portanto, a
ser feita nesse sentido é que somente poderiam concorrer aqueles candidatos já estáveis na data de inscrição do processo seletivo, qual seja, 06/11/2017, conforme subitens 3.1, 3.5 e Anexo A, todos do edital nº 02/DGP/DEIP/PMMT/2017. Assim, o quadro fáti
co demonstra que os autores não preencherem os requisitos para a pretendida promoção e, diante da ausência de prova em sentido contrário, não há
como
acolher-se o pedido inicial. Registra-se ainda, que só cabe ao Judiciário a análise quanto a legalidade
do ato administrativo, cabendo ao Comando da Polícia Militar, através de processo administrativo, avaliar, selecionar e promover os policiais. Nesse sentido, entende o nosso Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - POLICI
AL MILITAR - EXONERAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - EXCLUSÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS - PENALIDADE - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - IN
DEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidad
e do ato atacado, sendo-
lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. Se no procedimento administrativo demonstrou-se a prática de crime pelo militar, a
pena
de exclusão não se mostra despropo
rcional e em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O ato administrativo que se apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de eficácia, deve ser mantido. Consoante firme jurisprudência do STJ, as instância
s penal, civil e administrativa são independentes e autônomas, razão pela qual somente há repercussão no processo administrativo, quando a instância penal
manifesta-se
pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso d
os autos. (TJMT
Ap
11985/2016, DESA.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016,
Publicado
no DJE 23/01/2017).
Ademais, em se tratando de ato discricionário da Administração, é defeso ao Poder Judiciário adentrar em
seu mérito, em razão do princípio da separação e independência dos poderes, cabendo apenas verificar se a administração pública agiu com observância da lei, e se de forma razoável e proporcional.
Dispositivo
Ex
positis, nos termos dos fundamentos apres
entados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente; por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, nos moldes no art.

487, inciso I, CPC.
Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos ho
norários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, no entanto, mantenho suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça.
Decisão não sujeita ao reexame necessário.

Pu
blique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos.

Às providências.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
(
assinado
digitalmente)
CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

interposto

pel
as
partes
reclamantes

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:a)
eram
soldados da PMMT
quando
da
inscrição
para o
processo

seletivo
,
sendo
o
requisito
para se
inscrever
; b) a
nomeação
e posse dos
aprovados

na

graduação
de 3º
S
argento

ocorr
eu

quando

já

tinham

adquirido

estabilidade

funcional
; c)
houve

preterição
dos
reclamantes

em

razão
da
divisão
do
Curso
de
Formação

em
duas
turmas
; d)
devem
ser
ressarcidos

materialmente

em

decorrência
de
terem

sido

preteridos
; e
e
)
sofreram

danos

morais

em

decorrência
de
tal

ato
.
Pugnaram
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Processo

seletivo
para
promoção
à
graduação
de 3º Sargento.
Militares

sem

estabilidade
.
Nos
termos
da
jurisprudência

pacificada

pelo

e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, "
A

exigência
da
estabilidade
no Serviço Público
ao

candidato

militar
, no
ato
da
inscrição
no
Processo

Seletivo
para a
Promoção
à
Graduação
de 3º Sargento de
[Policial
ou
]
Bombeiro
Militar, é
exigência
da
legislação
especial e visa
garantir
que
o

servidor

já

tenha

sido

submetido

ao

estágio

probatório
.
" (N.U 1009491-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
D
ireito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
16/03/2020,
publicado
no DJE 18/03/2020).
In
casu
,
além
da Lei Estadual nº 10.076/2014
estabelecendo
que
somente

os

militares

possuidores
de
estabilidade

funcional

podem

participar
da
promoção
à
graduação
de 3º Sargent
o,
tal condição
foi

expressamente
previst
a
no item 3.1
do

Edital
nº 02/DGP/DEIP/PMMT/2017
como

requisito

necessário
para
inscrição
no
processo

seletivo
que o Cabo
ou
Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, a ser aferido

na
data de
i
nscrição
do
certame
.

5. A
sentença

bem

observou
, a
propósito
, que o "
edital

atacado

está

alinhado
com as Leis
Complementares
n° 555/2014 –
Estatuto
dos
Militares

Estaduais
; 529/2014 – Lei de
Fixação
de
Efetivo
da PMMT e Lei nº 10.076/2014 – Lei de
Promoção
de
Oficiais
e
Praças
PM/CBMMT, e
ainda
com o
Decreto
Estadual nº 2268, de 10/04/2014, que
regulamenta
a Lei de
Promoções
da PMMT,
posto
que,
exige
a
estabilidade

funcional
para a
seletiva
,
exatamente

nos

termos
das
citadas
Leis
". Dessa forma, a "
única

ver
ificação
,
portanto
, a ser
feita

nesse

sentido
é que
somente

poderiam

concorrer

aqueles

candidatos

já

estáveis

na
data de
inscrição
do
processo

seletivo
, qual
seja
, 06/11/2017,
conforme

subitens
3.1, 3.5 e Anexo A,
todos
do
edital
nº 02/DGP/DEIP/PMMT/2017
",

ocorre
que "
o
quadro

fático

demonstra
que
os

autores

não

preencherem

os

requisitos
para a
pretendida

promoção
" e,
em
vista
disso
, "
não

há

como

acolher
-se o
pedido

inicial
".

6.
Esse

entendimento

está

em
total
consonância
com
a jurisprudência
já

pacificad
a do
e. TJMT: N.U 1011946-76.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-
Presidência
,
Julgado

em
06/05/2021,
Publicado
no DJE 21/05/2021; N.U 1012151-08.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS R
EUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA
BEZERRA RAMOS,
Turma
de
Câmaras

Cíveis
Reunidas de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/03/2021,
Publicado
no DJE 19/03/2021; N.U 1034407-16.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROB
ERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
24/11/2020,
Publicado
no DJE 09/12/2020; N.U 1009491-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,

Julgado

em
16/03/2020,
Publicado
no DJE 04/05/2020; N.U 1011899-05.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP,
Turma
de
Câmaras

Cíveis
Reunidas de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
18/10/2019,
Publicado
no DJE 18
/10/2019; e N.U 1013775-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA,
Turma
de
Câmaras

Cíveis
Reunidas de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
15/03/2018,
Publicado
no DJE 21/03/2018.

7. Por
fim
,
inexiste
m

quaisquer

evidências
de
preterição

arbitrária

realizada

pelo
Estado de Mato Grosso
quando
da
realização
do
curso
de
formação
de soldados,
sendo

certo
que o simples
fato
de
ter

dividido

os

aprovados

em
duas
turmas
de
formação
,
cuja

ordem
de
chamada

ocorre
de forma
de
crescente
, dos
mais

bem

aprovados
para
aqueles
com
menor

pontuação
no
certame
,
não
é
hipótese
que
configura
a
referida

hipótese
de
preterição
,
não

havendo
que se
falar
,
portanto
,
em

qualquer

espécie
de
dano

sofrido

pelos

policiais

militares
que
não

partici
param
do
processo

seletivo
para
promoção
à
graduação
de 3º Sargento.

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados
para15%
sobre
o valor
atualizado
da causa,
pelas
partes
recorrentes

(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

10.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cui
abá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024